Tribunal: TJSP
Processo: 2073206-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. A decisão impugnada determinou o recolhimento de 2% sobre o valor do crédito. Exigibilidade da taxa judiciária no momento da instauração do cumprimento de sentença, conforme o art. 4o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003, com redação da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. A decisão impugnada determinou o recolhimento de 2% sobre o valor do crédito. Exigibilidade da taxa judiciária no momento da instauração do cumprimento de sentença, conforme o art. 4o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003, com redação da Lei no 17.785/2023. Incidente instaurado em março de 2024, ou seja, após a vigência da nova lei. A antecipação da taxa judiciária não compromete o acesso à justiça. Não há falar na inobservância dos artigos 2o e 5o da Constituição Estadual. Natureza provisória do recolhimento. Valor reembolsável pela parte sucumbente e integrante do débito exequendo, nos termos do artigo 4o, §13 da Lei Estadual no 11.608/2003. Precedentes dessa Seção de Direito Público. A lei não distinguiu se o fato gerador da taxa estaria ligado à quantidade de pedidos a serem satisfeitos (cumulação de execuções). A antecipação do pagamento envolve tão somente a instauração do incidente, pouco importando se a parte tenha cumulado as execuções. Sem embargo da discussão relativa à exigibilidade do recolhimento, com a rejeição da tese alegada pelos credores, relevante observar que a taxa judiciária já foi recolhida no momento da instauração do incidente. Impossibilidade de exigência de novo recolhimento. Precedentes dessa Seção de Direito Público. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.